Tribunal: TJSP
Processo: 1029726-28.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
DANO MORAL – Configuração – Inscrição em bancos de dados de proteção ao crédito por dívida de R$-65,28 de existência não demonstrada – Indenização arbitrada em R$-7.000,00 – Excessividade – Diminuição para R$-1.000,00 para adequação ao caso concreto - Pretensão a majoração para quantia não inferior a R$-30.000,00 inadmissível – Sentença nessa parte reformada.
JUROS – Moratórios –

Ementa:
DANO MORAL – Configuração – Inscrição em bancos de dados de proteção ao crédito por dívida de R$-65,28 de existência não demonstrada – Indenização arbitrada em R$-7.000,00 – Excessividade – Diminuição para R$-1.000,00 para adequação ao caso concreto - Pretensão a majoração para quantia não inferior a R$-30.000,00 inadmissível – Sentença nessa parte reformada.
JUROS – Moratórios – Indenização por dano moral - Cômputo desde a data do evento danoso – Caso de responsabilidade extracontratual uma vez não demonstrada nenhuma contratação – Súmula no 54 e jurisprudência do STJ – Sentença nessa parte reformada – Apelações parcialmente providas.